Tribunal: TJSP
Processo: 2220483-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida, em parte, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico do banco, o qual corresponde apenas àquilo que tenha sido cobrado em excesso na execução – Adoção do parâmetro de cálculo apresentado pela ora impugnante – Decisão afastada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220483-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BROOKLYN EMPREENDIMENTOS SA, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS
ADVOGADOS DO BRANCO DO BRASIL - ASABB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220483-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.155
2
Agravo de instrumento no 2220483-38.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo - 10a Vara Cível
Agravante: Brooklyn Empreendimentos S/A
Agravados: Associação dos Advogados do Banco do Brasil
ASABB e
Banco do Brasil S/A
Voto no 34.155
Cumprimento de sentença
Impugnação acolhida, em
parte, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o
proveito econômico do banco, o qual corresponde apenas
àquilo que tenha sido cobrado em excesso na execução
Adoção do parâmetro de cálculo apresentado pela ora
impugnante
Decisão afastada
Recurso provido, com
observação.
Insurge-se a agravante contra as r. decisões de
17/08/2020
e
18/08/2020
(fls.
211/212
e
218
dos
autos
0066031-32.2019.8.26.0100)
de
rejeição
de
sua
impugnação
ao
cumprimento de sentença.
Alegou a agravante que o exequente faz jus ao
saldo total de R$2.192.047,55. Alegou, mais, ser incontroverso o excesso de
execução de R$958.135,21. Alegou, também, que deve ser reconhecida a
sucumbência do exequente, condenando-o ao pagamento dos honorários
advocatícios, a serem arbitrados em 20% do excesso de execução (proveito
econômico) indevidamente almejado. Alegou, ainda, que deve ser
reconhecido o excesso de execução de R$959.162,53. Postulou pelo
provimento ao agravo.
Concedido
o
efeito
suspensivo,
a
agravada
apresentou resposta (fls. 191/196).
Eis o relatório.
Brooklyn Empreendimentos S/A ajuizou em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220483-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.155
3
Banco do Brasil S/A ação de cobrança de diferença de correção monetária,
sobrevindo, em 17/08/2001, sentença de extinção do processo, sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC, ocasião em
que foi interposta apelação, a qual foi negado provimento, Acórdão do qual
foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, para o
provimento, em parte, da apelação. O Banco do Brasil interpôs Recurso
Especial, cujo seguimento foi negado. Iniciada a fase de cumprimento de
sentença pela Brooklyn Empreendimentos S/A para o recebimento da
quantia de R$3.150.182,76, o Banco apresentou impugnação (fls. 218/223
dos autos 0011450-38.2017.8.26.0100) a qual foi acolhida, em parte, com a
sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor a ser apurado no cálculo atualizado da diferença devida, condenada a
exequente ao pagamento de honorários no montante de R$1.500,00
(decisão
de
22/02/2018

fls.
308/322
dos
autos
0011450-38.2017.8.26.0100), deliberação esta da qual foram opostos
embargos, rejeitados pela r.decisão de 09/03/2018 (fls. 342/343 dos autos
no0011450-38.2017.8.26.0100), deliberações estas das quais foi interposto
pela ASABB (Associação dos Advogados do Banco do Brasil) agravo de
instrumento (no 2067763-57.2018.8.26.0000), ao qual foi negado provimento
(Voto no28.476
fls. 521/529 dos autos 0011450-38.2017.8.26.0100),
Acórdão do qual foi interposto Recurso Especial, o qual foi inadmitido, nos
termos
da
r.decisão
de
09/11/2018
(fls.
556
dos
autos
0011450-38.2017.8.26.0100), da qual foi interposto agravo, o qual foi
conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico
obtido pelo Banco do Brasil com o parcial provimento da impugnação do
cumprimento de sentença, nos termos do§2o do art. 85 do CPC (fls. 578/581
dos autos 0011450-38.2017.8.26.0100). Iniciado o cumprimento de
sentença por parte da ASABB (em 13/09/2019
fls. 1/7 dos autos
0066031-32.2019.8.26.0100)
para
o
recebimento
da
quantia
de
R$323.891,08, a Brooklyn Empreendimentos Ltda apresentou impugnação
(em 16/10/2019
fls. 136/142 dos autos 0066031-32.2019.8.26.0100), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220483-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.155
4
qual foi rejeitada, nos termos da r.decisão de 17/08/2020 (fls. 211/212 dos
autos 0066031-32.2019.8.26.0100): "Vistos. A impugnação de páginas 136/142
deve ser rejeitada. Note-se que de acordo com a apuração pericial contábil "não se
confirma o alegado excesso de execução apontado pela Embargante às fls. 136/142,
tendo a perícia apurado um valor exequendo muito próximo daquele indicado pelo
Exequente, na data base de 01 de setembro de 2019, no importe de R$ 323.922,91"
(páginas 201). Assim sendo, devem ser tidos como insubsistentes e pálidos os
questionamentos da devedora apresentados às páginas 207/210, equivocado falar-se em
"abatimento" ou "proveito econômico", situações que não infirmam a lisura e a certeza
matemática dos cálculos oficiais ora homologados. Portanto, respeitados os números
postos no laudo oficial se define que diante da rejeição da pálida impugnação o valor
penhorado (páginas 161/163) deve ser liberado em favor da associação credora, salvo
quanto ao ínfimo excedente de R$ 31,83 que deve ser liberado à devedora. Que
certifique, então, a Serventia, se o numerário penhorado via bacenjud está à disposição
do Juízo para cumprimento da ordem de liberação à credora, posto que não se localiza
nos autos, salvo melhor juízo, o cumprimento da ordem de páginas 167. Depois de
expedidos os Mandados de levantamento conforme determinado, que os autos retornem
conclusos para extinção final do incidente. Intime-se." e da r.decisão de 18/08/2020
(fls. 218 dos autos 0066031-32.2019.8.26.0100): “Vistos. Páginas 213/214:
Neste ato retifico o "erro material" a ser sanado na decisão guerreada, e o faço
homologando a renúncia da credora ao crédito de R$ 31,83, prejudicado o equivocado
reconhecimento do pequeno excesso que inexiste, liberando-se, então, todo o valor
penhorado em favor da devedora. Quanto ao mais, aguarde-se a publicação da decisão
de páginas 211/212, agora em conjunto com esta decisão e aguarde-se, mais, que a
Serventia certifique o quanto lá determinado para fins de localização do valor penhorado,
somente depois expedindo-se o mandado conforme determinado. Intime-se.",
deliberações estas das quais ora se recorre.
Consoante a r.decisão de 22/02/2018 (fls. 308/322
dos autos 0011450-38.2017.8.26.0100), foi acolhida, em parte, a
impugnação do Banco do Brasil, ao qual (por ocasião do Acórdão proferido
em sede de Recurso Especial) foi a Brooklyn condenada a pagar
honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico da instituição
financeira.
Verifica-se da petição de 01/03/2017
fls.210/213
dos autos 0011450-38.2017.8.26.0100), que o valor do principal devido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220483-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.155
5
01/10/2012 era de R$1.511.411,37, quantia esta que atualizada pela
exequente até 01/03/2017 alcançou o montante de R$3.150.182,76, tendo o
Banco
do
Brasil
efetuado,
em
21/01/2013
(fls.
152
dos
autos
0011450-38.2017.8.26.0100) o depósito da quantia de R$1.503.297,11, com
o posterior depósito da diferença em 10/04/2017 (fls. 238 dos autos
0011450-38.2017.8.26.0100) no valor de R$131.763,20, ocasião em que
alegou, em sede de impugnação (em 10/04/2017- fls. 218/223 dos autos
0011450-38.2017.8.26.0100) excesso de execução de R$958.135,21,
montante que corresponderia ao “proveito econômico indevidamente
almejado”, já que a exequente fazia jus ao saldo total de R$2.192.047,55.
Assim, foi apresentada a conta judicial de fls. 260
(autos no 0011450-38.2017.8.26.0100), que atualizou o débito exequendo
em R$1.574.422,33, do qual deduzido o depósito de R$1.503.297,11,
resultou no saldo de R$71.125,22, que corrigido até abril/2017, totalizou a
quantia de R$143.918,82, da qual foi substraído o depósito de
R$131.763,20, resultando no numerário atualizado de R$13.316,25, cálculo
este que foi mantido na r.decisão de 22/02/2018 (fls. 308/322 dos autos
0011450-38.2017.8.26.0100).
Logo, equivoca-se a ASABB ao considerar como
proveito econômico para este cumprimento de sentença o importe de
R$3.007.696,93 (R$3.150.182,76
R$142.485,83 valor em março/2017,
com os parâmetros adotados pela Contadoria), já que todos os valores
depositados pelo Banco eram por ele devidos e, por conseguinte, não
poderiam ser computados para fins de proveito econômico, o qual
corresponde apenas àquilo que tenha sido cobrado em excesso, como a
própria instituição financeira salientou em sua impugnação de 10/04/2017
(fls. 218/223 dos autos 0011450-38.2017.8.26.0100).
Nesse passo, razoável que se acolha o parâmetro
de cálculo da Brooklyn Empreendimentos Ltda apresentado em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220483-38.2020.8.26.0000 -Voto no 34.155
6
impugnação
de
16/10/2019
(fls.
136/142
dos
autos
0066031-32.2019.8.26.0100). Com efeito, a impugnante, após atualizar o
valor depositado pelo banco em 21/01/2013 (R$1.503.297,11) para
R$2.012.491,63 (até 01/03/2017), subtraiu a referida quantia do valor
postulado de R$3.150.182,76, resultando no numerário de R$1.137.691,13,
do qual subtraiu ainda a diferença apontada pelo Banco do Brasil de
R$142.485,83 (para março/2017), totalizando o montante de R$995.205,30,
valor bem próximo daquele apontado pela instituição financeira em sua
impugnação
de
10/04/2017
(fls.
218/223
dos
autos
0011450-38.2017.8.26.0100) e sobre o qual (após as devidas atualizações)
deverá recair o percentual de 10% dos honorários advocatícios devidos ao
banco.
Em suma, merece reforma a r.decisão para que,
afastado o laudo pericial de fls. 194/202, seja acolhido o parâmetro de
cálculo apontado na impugnação de fls. 136/142, amparado tão somente na
diferença relativa ao excesso cobrado na execução (proveito econômico da
instituição financeira), sobre cujo montante (após a atualização dos cálculos)
deverá recair o percentual de 10% de honorários advocatícios, objeto do
presente cumprimento de sentença (autos no0066031-32.2019.8.26.0100).
Tendo em vista o acolhimento da impugnação,
responderá a ora agravada pelas despesas acrescidas neste cumprimento
de sentença e pelos honorários advocatícios, em favor do advogado da
agravante, de 10% da diferença entre o postulado neste cumprimento e o
valor efetivamente reconhecido à ora agravada. A litigância de má-fé não
ficou caracterizada.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao
agravo, com observação.
Gil Coelho
Relator